Tribunal: TJSP
Processo: 1511838-46.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (852,69G) DE MACONHA, NO INTERIOR DE PRESÍDIO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE ENCONTRARAM AS DROGAS E CELULARES NA CAMA DO APELANTE – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – A MULTIRREINCIDÊNCIA E A NATUREZA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (852,69G) DE MACONHA, NO INTERIOR DE PRESÍDIO – ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS SEGUROS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE ENCONTRARAM AS DROGAS E CELULARES NA CAMA DO APELANTE – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, JUSTIFICADOS OS ACRÉSCIMOS – A MULTIRREINCIDÊNCIA E A NATUREZA ASSEMELHADA AOS CRIMES HEDIONDOS NÃO PERMITEM OUTRO REGIME SENÃO O FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.